Tribunal: STJ
Processo: 0436886-71.2013.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1648919 - RJ (2020/0009213-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VICTOR MESSEDER LANZELOTTE
ADVOGADOS
: RICARDO MONTEIRO DE FRANÇA MIRANDA - RJ104416
MARIO DE CASTRO SILVA - RJ084810
AGRAVADO
: ORLA RIO ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS
: CELSO SEGAL - RJ041506
LUIZ CLAÚDIO RODRIGUES DA COSTA - RJ072724
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NAGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURIDICIONAL.
AUSÊNCIA.

ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. NOVOS CÁLCULOS. PARÂMETROS.
COISA
JULGADA.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284
/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
12/08/2025
18/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: a9028a6e-f412-4ee4-8dce-f4d1bb42dbe2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1648919 - RJ (2020/0009213-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VICTOR MESSEDER LANZELOTTE
ADVOGADOS
: RICARDO MONTEIRO DE FRANÇA MIRANDA - RJ104416
MARIO DE CASTRO SILVA - RJ084810
AGRAVADO
: ORLA RIO ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS
: CELSO SEGAL - RJ041506
LUIZ CLAÚDIO RODRIGUES DA COSTA - RJ072724
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NAGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURIDICIONAL.
AUSÊNCIA.

ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. NOVOS CÁLCULOS. PARÂMETROS.
COISA
JULGADA.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284
/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VICTOR MESSEDER LANZELOTTE contra
a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo
105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“Ação de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse e Indenizatória.
Sentença julgando extinta a execução, considerando que inexiste crédito a
cobrar pela autora. Recurso de Apelação do autor, ora exequente, para
anular a sentença, determinando-se seja a fase de execução decidida de
acordo com os limites fixados pelas partes, ou, alternativamente, seja
reformada para se determinar que a liquidação da res judicata deverá
observar o direito daquele de receber os alugueis vencidos, além dos
vincendos. Reforma, pois, como diversos cálculos já foram feitos nesse
processo, inclusive com depósitos e levantamentos, sem falar no acolhimento
Documento eletrônico VDA48504408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:22
Código de Controle do Documento: 17f377ca-87eb-43a4-ad14-4903054dce1b

do pedido contraposto, para melhor segurança jurídica, é conveniente que os
autos retornem ao Contador, para informar se existe saldo a ser executado,
diante da dúvida formada. A própria MM. Juíza a quo chegou a fazer essa
determinação, como se vê do index 001097, mas acabou o comando não
sendo cumprido. Assim, modifica-se a decisão para que os autos sejam
encaminhados ao Contador Judicial, para a finalidade acima, prosseguindo-
se a demanda. Provimento do recurso” (e-STJ fls. 1276/1280).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1322/1328).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) art. 489, § 1°, inciso IV, do Código de Processo Civil - haja vista a
nulidade do acórdão recorrido por deficiência de fundamentação, pois não teria
enfrentado as teses sustentadas na apelação interposta na fase de execução;
(ii) art. 1.022 do Código de Processo Civil - porque o acórdão combatido
teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos
relevantes da demanda suscitados nos embargos declaratórios, como a continuidade
do direito de exploração do QC 23 até 2031 e a obrigação da ré de pagar os alugueis
vencidos no curso do processo.
(iv) art. 191, 492, 501, 504, incisos I e II, do Código de Processo Civil - por
não observar a forma como fixada a lide na fase de execução. O recorrente argumenta
que a decisão na fase de execução extrapolou os limites da lide ao considerar
rescindido o contrato de arrendamento na data de sua celebração, sem que tal
questão tenha sido suscitada pelas partes. Pondera que a decisão proferida na
execução teria sido
, ao decidir sobre a rescisão do contrato de
extra petita
arrendamento sem que tal pedido tenha sido formulado, violando o princípio da
congruência. Sustenta que a decisão ignorou a coisa julgada ao não respeitar a parte
dispositiva do acórdão que determinou o pagamento de alugueis vencidos e vincendos,
e ao considerar rescindido o contrato de arrendamento na data de sua celebração,
contrariando o comando da sentença transitada em julgado
(v) art. 884 e 1.043 do Código Civil - por permitir enriquecimento ilícito da
parte contrária. Aduz que a decisão permite que a recorrida explore o quiosque sem
pagar os alugueis devidos, enriquecendo-se ilicitamente às custas do recorrente, que
detém o direito de exploração do quiosque até 2031.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 1.436/1.449), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
existência de decisão transita em julgada, decorrente do julgamento de agravo de
instrumento na fase de liquidação de sentença, na qual restou decidido que a
Documento eletrônico VDA48504408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:22
Código de Controle do Documento: 17f377ca-87eb-43a4-ad14-4903054dce1b

obrigação se encerrou em 15.06.2012, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:

"Na fase de liquidação, surgiu uma dúvida acerca do termo do
prazo relativo aos alugueres vencidos e vincendos, o que ficou decidido no
Agravo de Instrumento no 0010181- 31.2018.8.19.0000, como sendo os
valores devidos até
(pdf 1240).
15/06/2012
Cabe acrescentar que houve a interposição de Recurso Especial,
não admitido pela E. Terceira Vice-Presidência. O Agravo em face dessa
decisão não foi conhecido no STJ e aquele endereçado ao STF teve seu
seguimento negado (fl. 1191).
Nessas condições, resta dar cumprimento ao que ficou decidido no
Agravo de Instrumento acima mencionado, isto é, os valores devidos até
"
15/06/2012 (e-STJ fls. 1.279).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48504408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:22
Código de Controle do Documento: 17f377ca-87eb-43a4-ad14-4903054dce1b

3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que se refere à ofensa aos arts. 884 e 1.043 do Código Civil, verifica-se
que as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso
especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar o
referido ponto. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no REsp 1.789.134/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
30/11/2020
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Nota-se que os argumentos apresentados pelo recorrente para demonstrar a
violação dos arts. arts. 191, 492, 501, 504, incisos I e II, do Código de Processo Civil
estão dissociados dos fundamentos do aresto combatido.
O acórdão recorrido reconheceu que a questão acerca da fixação do termo
final da obrigação na data de 15.06.2012 já foi decidida no julgamento de prévio
agravo de instrumento, oriundo da fase de liquidação de sentença, oportunidade na
qual foi considerada a decisão proferida na fase de conhecimento. Ambas as decisões
já transitaram em julgado, de modo que se mostra inviável a rediscussão da questão.
Nas razões do apelo nobre, o recorrente defendeu que a decisão da origem
foi
, pois decidiu sobre a rescisão do contrato de arrendamento sem que tal
extra petita
Documento eletrônico VDA48504408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:22
Código de Controle do Documento: 17f377ca-87eb-43a4-ad14-4903054dce1b

pedido tenha sido formulado. Sustentou, ainda, que a decisão ignorou a coisa julgada
ao não respeitar a determinação do pagamento de alugueis (vencidos e vincendos) e ao
considerar rescindido o contrato de arrendamento na data de sua celebração.
Assim, as razões apresentadas no especial deixaram de impugnar
especificamente as bases firmadas na Corte local, discutindo questões alheias à
reforma do julgado.
Desse modo, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.156.599/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
6/3/2023
9/3/2023

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A TESE REPETITIVA.
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS
283
E
284/STF.
EMENDA
À
INICIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
APRECIAÇÃO POSTERGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
N.
283/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente e com
adequada fundamentação, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela
agravante, sobre a alegada nulidade da execução devido à existência de
decisões que impedem qualquer pagamento à autora, não há violação ao art.
1.022 do CPC/2015, nem negativa de prestação jurisdicional.
2. A apresentação de razões recursais dissociadas daquilo que ficou
decidido pelo Tribunal de origem configura deficiência da fundamentação
recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
(...)
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 1.844.790/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
14/8/2023
16/8/2023

Ademais, rever a conclusão do tribunal local acerca do parâmetro dos
cálculos e a limitação da condenação a data de 15.06.2012 demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não fo ram arbitrados na origem e decorrem de
decisão interlocutória.
Documento eletrônico VDA48504408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:22
Código de Controle do Documento: 17f377ca-87eb-43a4-ad14-4903054dce1b

É o voto.
Documento eletrônico VDA48504408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:22
Código de Controle do Documento: 17f377ca-87eb-43a4-ad14-4903054dce1b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.648.919 / RJ
Número Registro: 2020/0009213-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04368867120138190001 4368867120138190001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VICTOR MESSEDER LANZELOTTE
ADVOGADOS : RICARDO MONTEIRO DE FRANÇA MIRANDA - RJ104416
MARIO DE CASTRO SILVA - RJ084810
AGRAVADO
: ORLA RIO ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS : CELSO SEGAL - RJ041506
LUIZ CLAÚDIO RODRIGUES DA COSTA - RJ072724
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49657465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:40
Código de Controle do Documento: 4d12da7e-5fbf-4419-8874-e3e45b311f94

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:40
Código de Controle do Documento: 4d12da7e-5fbf-4419-8874-e3e45b311f94